Tribunal: STF
Processo: ARE 1487706
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORARIEDADE. INEXISTÊNCIA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, DA LEI Nº 8.429/1992. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Cediço que, os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública (art. 11, LIA), exigem a título de elemento subjetivo apenas a conduta dolosa genérica, qualificada pela má-fé, ou seja, aqueles praticados pelo agente público com clara intenção de violar os princípios cristalizados na Carta Magna e nas normas infraconstitucionais, sendo, portanto, passíveis de repressão, inexistindo a modalidade culposa, bem como é prescindível a prova de dano patrimonial imputado ao ente público; 



    2. Na espécie, a contratação temporária por excepcional interesse público tem como pressuposto a temporariedade da função. Todavia, se a necessidade é permanente, a máquina estatal deve proceder o recrutamento através de concurso público, de sorte que, existindo preceito constitucional determinando a forma de investidura no serviço público mediante concurso público (art. 37, II, CF/88), não é o procedimento simplificado de contrato temporário meio próprio de contratação de servidores, sendo visível no caso vertente a burla aos princípios da impessoalidade, isonomia, moralidade e do concurso público, a ensejar a configuração do dolo genérico, ilegalidade, má-fé e desonestidade dos apelados, incidindo no dispositivo contido no art. 11 da Lei nº 8.429/1992; 



    3. Na hipótese em tablado, hei por bem condenar os apelados na suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e na multa civil de 1 (um) subsídio relativo ao cargo de Chefe do Executivo do município de Catarina/CE para cada um, atendendo-se, destarte, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se ao reclamo do ordenamento jurídico pátrio (adequação), ao interesse público proposto na teleologia da Lei de Improbidade Administrativa (exigibilidade), e, por fim, almejando não somente o caráter punitivo, mas o pedagógico, de maneira a expungir gestores públicos sequiosos no descompasso dos princípios da administração pública, é o princípio da proporcionalidade em seu fundamento stricto sensu; 



    4. Apelação Cível conhecida e provida.” (documento eletrônico 28, pp. 1-2 - grifos no original)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (documentos eletrônicos 35, 43 e 49).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1º, III; e 5°, XL, da mesma Carta, bem como à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.678, que declarou a inconstitucionalidade do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992.



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento aos embargos de declaração interposto pelos ora recorrentes (REsp 2.271.244-CE), reconsiderou a decisão do agravo e deu provimento ao recurso especial, julgando improcedente a ação de improbidade administrativa (doc. eletrônico 118).



    Essa decisão transitou em julgado em 5/4/2024 (documento eletrônico 124).



    Verifica-se, desse modo, que o agravo em recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator